Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-94.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÍCIO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. APÓS TÉRMINO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ARTIGOS 523 E 525 DO CPC. DEPÓSITO REALIZADO. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. EXTINÇÃO PRECOCE DO FEITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Da leitura dos artigos 523 e 525 do CPC, verifica-se que o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença é de 15 (quinze) dias, contados após o término do prazo para o pagamento da dívida cobrada.
2. Se o executado opta por realizar o depósito dentro do prazo para pagamento, mas ressalva que o mesmo não deve ser considerado quitação da dívida, apresentando impugnação dentro do prazo que lhe confere o artigo 525 do CPC, a sentença que extingue o feito antes de decorrido tal prazo deve ser cassada.
3. Recurso conhecido e provido.